Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-07.2017.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000252-07.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 880.587.271-72 (APELADO), CARLOS MIRANDA - CPF: 329.834.068-57 (ADVOGADO), EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES - CPF: 204.451.561-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA -
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA - LESÕES NÃO DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESCABIMENTO – CONJUNTO FÁTICO COMPROBATÓRIO - NEXO DA CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE E O ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – QUEDA DO AUTOR DA CARROCERIA DO CAMINHÃO DECORRENTE DA MOVIMENTAÇÃO INESPERADA DO VEÍCULO – SATISFEITAS AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NA LEI Nº 6.194/74 – DEVER DE INDENIZAR –
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC

– PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que decretou a revelia da apelante se comprovado que seu Advogado foi intimado para apresentar a contestação e deixou transcorrer o prazo
in albis
.

O fato de o acidente ter ocorrido com o veículo estacionado no momento em que a vítima exercia sua atividade profissional não afasta o direito à indenização.

Satisfeitas as exigências estabelecidas no artigo 5º da Lei 6.194/74 – qual seja a prova do acidente e do dano dele decorrente, não há como afastar o dever da seguradora em indenizar o beneficiário.

“O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.A.
, em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança, ajuizada por
Ronaldo Alves de Oliveira
, que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização (DPVAT) na quantia de R$ 8.775,00 (oito mil setecentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Condenou, ainda, a seguradora, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Nas razões de recurso, a apelante sustenta a impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que não há veículo automotor envolvido no sinistro ocorrido com o apelado, que caiu sozinho da carroceria do caminhão, não estando abrangido pela Lei nº 6.174/74.

Em outro ponto, assevera nulidade em parte da sentença no que diz respeito à decretação da revelia, uma vez que apresentou tempestivamente a sua defesa, a qual só não foi anexada aos autos digitais por alguma inconsistência sistêmica no PJE.

Ao final, requer o exclusão da multa, prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, posto que não houve demonstração de que os embargos de declaração foram opostos com fim protelatório.

Contrarrazões apresentadas no ID. 40888978, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - DECRETAÇÃO DE REVELIA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Insurge a apelante contra a decretação da revelia, argumentando que
apresentou a contestação no prazo legal, conforme comprovante de protocolo de defesa.
Contudo, por algum motivo desconhecido, não foi juntada ao Pje,
sustenta que
houve erro sistêmico no Processo Judicial Eletrônico, de modo que requer a cassação da sentença.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se pelo despacho de ID. 40887991 - em 30/01/2017, a MM. Juíza determinou a remessa

dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania visando a realização de sessão de Conciliação para
o dia 09/03/2017, às 10:20 horas, ressaltou ainda que n
ão havendo o comparecimento de qualquer uma das partes ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias,

a iniciar a data da audiência de conciliação, sob pena de aplicação da confissão e da revelia.

No (ID. 40887992), constata-se a carta de intimação, seguido pelo (AR) aviso de recebimento de (ID. 40888951) – restando devidamente cumprido.

Em 09/03/2017 (ID. 40888953), a apelante requereu prazo de 05 dias para apresentar contestação, conforme ata de audiência de conciliação.

Em decisão constante do ID. 40888956, a MM. Juíza determinou que a secretaria certificasse
se a contestação foi apresentada no prazo legal.

Em certidão de (ID. 40888961), foi certificado que
“
na data de 23/02/2017 foi realizada uma juntada de petição de contestação (ID n.4959061) com os seguintes dizeres “SEGUE CONTESTAÇÃO ANEXA”,
entretanto tal juntada não veio acompanhada de nenhum documento, conforme “print” da tela em anexo
”.

Logo, não assiste razão à apelante quanto à alegada preliminar, uma vez que a revelia foi decretada porque, mesmo citada, deixou de apresentar contestação, posto que não havia nenhum documento anexado.

Assim já decidiu esta E. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA - REVELIA – ALEGADO ERRO NO ANDAMENTO PROCESSUAL DISPONIBILIZADO NO SITE DO TRIBUNAL - INOCORRÊNCIA –
ANOTAÇÃO CORRETA - ÊXITO DA CITAÇÃO DA RÉ POR CARTA – PRAZO DE DEFESA QUE SE INICIOU COM A JUNTADA NOS AUTOS DO AR (AVISO DE RECEBIMENTO) “POSITIVO” – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO – QUANTUM DEBEATUR – CONDENAÇÃO NOS VALORES ORIGINÁRIOS DOS DÉBITOS - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA VENCIMENTO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – VERBA HONORÁRIA – REDUÇÃO - PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL – JULGAMENTO ANTECIPADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se, apesar de constar no andamento virtual do feito disponibilizado no site do Tribunal que o mandado citatório foi devolvido sem o devido cumprimento – o que de fato ocorreu –, há, na mesma data, a anotação da juntada do AR – Aviso de recebimento da Carta de Citação expedida nesse interregno, não há se falar em justa causa para a devolução do prazo para a apresentação de defesa. Inteligência dos seus artigos 247 e 248, ambos do CPC/15. Conquanto a revelia faça presumir como verdadeiros os fatos narrados na inicial da ação de cobrança, certo é que esta não induz, por si só, a procedência integral do pedido em relação ao quantum debeatur. O valor a ser pago pela requerida deve corresponder aos serviços prestados nos valores originais previstos no contrato, os quais devem ser corrigidos monetariamente a partir da data de cada vencimento e, em ambos os casos, acrescido de jutos de mora legais a partir da citação. Tendo a ação sido julgada de forma antecipada, à revelia , sem necessidade, portanto, de instrução probatória e de maiores debates a exigir esforço incomum do patrono da parte autora, a baliza percentual mínima prevista no §2º do art.85 do CPC/15, qual seja, 10% (dez por cento) do valor da condenação mostra-se suficiente para remunerar razoável e proporcionalmente o labor advocatício causídico.-
(N.U 0026752-78.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)
(destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – MORTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS TERMOS LANÇADOS NA INICIAL - AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO DO 927, INCISO I, DO CPC/73 – ARTIGO 561, I, DO NCPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL EM QUESTÃO – INCUMBÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade pela ausência de suspensão do feito, em face da morte da Autora/Apelante, quando não há demonstração de prejuízo, uma vez que ela, bem como suas testemunhas foram arroladas e ouvidas em audiência de justificação prévia, não havendo qualquer cerceamento de defesa, até mesmo porque a Requerente/Apelante manifestou-se apresentando, inclusive, memoriais.
A não apresentação de contestação impõe a revelia , que detém presunção relativa de veracidade dos argumentos, devendo ser analisado o feito em conjunto com as demais provas
. Deve ser julgado improcedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse, quando não comprovado o preenchimento dos requisitos do artigo 927, I, do CPC/1973, equivalente ao artigo 561, I, do NCPC.
(N.U 0000234-20.2012.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)
(destaquei)

Dessa forma
, não merece prosperar a alegação de erro sistêmico no Processo Judicial Eletrônico, posto que a apelante não logrou êxito em comprovar a impossibilidade de protocolo da contestação tenha decorrido por conta de inconsistência/defeito/indisponibilidade do próprio sistema PJE no dia 23/02/2017, circunstância que, de igual modo, impossibilita o acolhimento da tese recursal, uma vez que o suposto problema narrado poderia ter origem no computador utilizado pelo causídico, para o peticionamento.

Aliás, em consulta ao site do Tribunal de Justiça (
http://www.tjmt.jus.br/Indisponibilidade
) não foi acusada qualquer falha de comunicação no sistema indisponibilidade na referida data.

Com essas razões,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Da análise dos autos, extrai que o autor promoveu a presente demanda em virtude de invalidez permanente que lhe acometeu, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em
16.07.2015
, objetivando a condenação da seguradora apelante ao pagamento de indenização securitária pelo dano experimentado.

A magistrada singular, ao analisar o pedido formulado,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para o fim de condenar a ré ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de
R$
8.775,00 (oito mil setecentos e setenta e cinco reais
), acrescidos de correção monetária, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

A seguradora pretende a improcedência da ação
, alegando
a impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que não há veículo automotor envolvido no sinistro ocorrido com o apelado, que caiu sozinho da carroceria do caminhão, não estando abrangido pela Lei nº 6.174/74.

Pois bem.

A controvérsia, portanto, está em saber se o acidente em questão está acobertado pelo seguro DPVAT, bem como
a exclusão da multa prevista no art. 1.026, §2° do CPC.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, como se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei nº 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre
, ou por sua carga,
a
pessoas transportadas ou não
”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro e o nexo de causalidade entre este e o dano.

Nessa perspectiva, cumpre salientar que a narrativa dos fatos registrada no Boletim de Ocorrência trazido aos autos ficou assentada da seguinte forma (ID. 40887986):

“(...) ESTAVA TRABALHANDO DESCARREGANDO O CAMINHÃO DE PLACA NPK-6198 (BAÚ BRANCO) QUANDO O MOTORISTA DO CAMINHÃO DEU RÉ NO VEÍCULO E O SENHOR RONALDO ACABOU SE DESEQUILIBRANDO, CAINDO DO VEÍCULO E SE MACHUCANDO. TEVE ATEDIMENTO DO SAMU NO LOCAL. FOI ENCAMINHADO PARA O PRONTO SOCORRO DE VARZEA GRANDE. (...)”.

Por sua vez, do laudo pericial, extrai-se que (ID. 40888953):

“O laudo pericial, concluiu que a parte autora apresenta incapacidade parcial (75%) no membro inferior esquerdo (70%) e incapacidade parcial (50%) no punho esquerdo (25%)”.

Da leitura do conjunto fático-probatório é possível concluir que o sinistro que ocasionou a invalidez parcial permanente na parte apelada foi causado pelo deslocamento do caminhão, restando configurado o nexo causal entre o acidente (descrito na comunicação de ocorrência) e a lesão apresentada pela parte apelada, sendo o veículo automotor a causa determinante do acidente.

Ademais, tem-se que a vítima não contribuiu com culpa ou dolo para o ocorrido, bem como que a movimentação do caminhão se deu de forma inesperada.

Além disso, a parte apelada logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para o recebimento da indenização securitária, nos termos do que determina a Lei nº 6.194/74, como bem destacou o juízo
a quo
:

“Portanto, havendo prova da invalidez de caráter permanente e sequela com debilidade permanente do membro lesionado em razão do grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 6.194/74”
(ID. 40888963)

Há que se destacar que o fato do acidente ter ocorrido quando o veículo estava estacionado no momento em que a vítima exercia sua atividade profissional não afasta o direito à indenização.

Portanto, satisfeitas as exigências estabelecidas no artigo 5º da Lei 6.194/74 – qual seja, a prova do acidente e do dano dele decorrente - não há como afastar o dever da seguradora, ora apelante, em indenizar a parte autora, ora apelado.

Nesse sentido é o entendimento consolidado no STJ,
verbis:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CABIMENTO. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO, DANO PESSOAL E NEXO CAUSAL. VEÍCULO SOB REPARO. VIA PÚBLICA. MOVIMENTAÇÃO PRESERVADA. CAUSA DETERMINANTE NO INFORTÚNIO. PARTICIPAÇÃO ATIVA. INVALIDEZ PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se o acidente sofrido pelo recorrido e que lhe acarretou invalidez parcial permanente está coberto pelo Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT).

2. O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano.

3. A configuração de um fato como acidente de trabalho, a possibilitar eventual indenização previdenciária, não impede a sua caracterização como sinistro coberto pelo seguro obrigatório DPVAT desde que também estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor, dano pessoal e relação de causalidade. Precedentes.

4. Embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação,
há hipóteses, excepcionais, em que o desastre pode se dar com o veículo parado ou estacionado, a exemplo
de explosões, incêndios e danos oriundos
de falha mecânica ou elétrica
a prejudicar o condutor ou terceiros.
O essencial é que o veículo seja o causador do dano - mesmo que não esteja em trânsito
- e não mera concausa passiva do acidente, como sói acontecer em condutas imputáveis à própria vítima quando cai de um automóvel inerte, sendo este apenas parte do cenário do infortúnio.

5. Se o veículo de via terrestre, apesar de estar sob reparos, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, há a hipótese de incidência do seguro DPVAT. No caso, o caminhão foi a razão determinante da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal).

6. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, ao julgar o REsp nº 1.483.620/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil), consagrou o entendimento de que a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso até o dia do efetivo pagamento. Incidência da Súmula nº 43/STJ.

7. Recurso especial não provido.”
(REsp 1358961/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 18/09/2015). (destaquei)

Entendimento também consolidado neste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CAMINHÃO PARADO – IRRELEVÂNCIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
– INCAPACIDADE PARCIAL – PROCEDÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - O caminhão está sujeito ao seguro obrigatório DPVAT, como qualquer outro veículo.
O fato de o sinistro ter ocorrido fora de trânsito, no momento em que a vítima exercia suas atividades laborais, não afasta o direito à indenização pleiteada
. - A indenização pelo seguro DPVAT, é devida em virtude de acidente de trânsito, causado por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, podendo, pois, ser estendida para o caso de acidente de trabalho.-Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(Ap 57173/2017, DES.SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, publicado no DJE 03/07/2017) (destaquei)

“
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - DESABAMENTO DE MURO CAUSADO POR CAMINHÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO DEVIDA
- VIA PÚBLICA – PROPRIEDADE PARTICULAR - HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA NORMA – PRECEDENTES DO STJ – SETENÇA MATINDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
No caso concreto, restou comprovada a invalidez permanente decorrente de acidente causado por veículo automotor de via terrestre, não sendo o veículo mera concausa passiva, e sim o causador direto do evento danoso
. 2. “Embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses, excepcionais, em que o desastre pode se dar com o veículo parado ou estacionado, a exemplo de explosões, incêndios e danos oriundos de falha mecânica ou elétrica a prejudicar o condutor ou terceiros. O essencial é que o veículo seja o causador do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não mera concausa passiva do acidente, como sói acontecer em condutas imputáveis à própria vítima quando cai de um automóvel inerte, sendo este apenas parte do cenário do infortúnio (...) ” (REsp 1358961/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 18/09/2015).”

(Ap 78695/2017, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2017, publicado no DJE 17/10/2017) (destaquei)

Por fim, não merece prosperar a irresignação da apelante quanto ao pedido de exclusão da multa prevista no art. 1.026, §2° do CPC, posto que o

propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que a parte Embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente,
in verbis
:

“
O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração
.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)
(destaquei)

Como se vê, a pretensão recursal não merece acolhida.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020